Tribunal: TJSP
Processo: 2035400-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso retirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência, bem como o pleito de consignação dos documentos e chaves em cartório, mantendo a decisão que deferiu a liminar. Inconformismo da requerida. Informação de que os veículos foram entregues a agravada. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso retirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência, bem como o pleito de consignação dos documentos e chaves em cartório, mantendo a decisão que deferiu a liminar. Inconformismo da requerida. Informação de que os veículos foram entregues a agravada. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.